Tribunal: TJDFT
Processo: 0729395-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLO EFEITO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ADVOGADO SÓCIO DE EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. INCONFORMISMO QUE DEVE SER MANIFESTADO AO ÓRGÃO DE CLASSE. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DAS PARCELAS MENSAIS INADIMPLIDAS EM BOLETO ÚNICO. POSSIBILIDADE. DESNATURAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. CÔMPUTO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. IRDR 14. EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ PRESERVADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E MULTA. PREVISÃO CLARA E INEQUÍVOCA EXPRESSA EM REGRAMENTO DE NATUREZA JURÍDICO NORMATIVA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Manejado recurso de apelação contra sentença de improcedência dos embargos do devedor, prevê o estatuto processual expressamente seu recebimento apenas no efeito devolutivo (Inciso III do § 1o do artigo 1.012 do CPC). Situação autorizadora de afastamento da regra geral não evidenciada nos autos. Hipótese concreta em que ausente pressuposto fático de incidência da norma de exceção prevista no § 4° do art. 1.012 do CPC que admite a possibilidade de suspensão de eficácia da sentença pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Execução de títulos extrajudiciais. A sentença da ação civil pública 1051219-54.2020.4.01.3400, da 5a Vara Federal do Distrito Federal, indicada pelo apelante/embargante para amparar a tese de irregularidade de representação do patrono da parte apelada, apenas impôs às empresas administradoras de condomínio a obrigação de não divulgarem serviço de assessoria jurídica ou patrocínio de ações judiciais, de encerrarem a execução de atividades privativas de advocacia, a captação de clientes e a cobrança de honorários advocatícios em cobranças não prestadas por advogado, todavia não reconhece eventual invalidade dos atos praticados por advogados em referidas hipóteses. Inexistência de nulidade em razão de irregularidade da representação do patrono do apelado. Possibilidade de a parte sanar o vício de incapacidade processual ou de irregularidade da representação da parte (art. 76 do CPC), de modo que não há que se falar em nulidade do processo.
3. A emissão de boleto da taxa ordinária mensal cumulada com os débitos pré-existentes não traduz arbitrariedade, tampouco desnatura a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, porque concretamente os elementos probatórios indicaram que, caso pretendesse pagamento de determinada parcela mensal, bastava o devedor requerer a emissão do boleto à Administradora do Condomínio.
4. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT firmou, no IRDR 14, a tese de que no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. A inclusão das parcelas vencidas na execução não descaracteriza a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo, mormente sendo necessária simples operação aritmética para a apuração do crédito. Inclusão de parcelas vincendas permitida pelo art. 323 do CPC.
5. O art. 1.336, § 1o, do CC estabelece que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito, e há previsão na convenção condominial. Proposta ação de execução de contribuições condominiais com a cobrança de multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, acrescida de juros de 1% (um por cento), mais atualização monetária pelo índice do INPC-IBGE, o título obedece aos parâmetros legais e não representa onerosidade excessiva.
6. Caso concreto em que não se verifica, por parte do apelado, conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.